Tribunal: TJDFT
Processo: 0754809-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754809-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto por CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA tendo por objeto a r. decisão interlocutória (ID 256382261 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de reintegração de posse no 0700497-37.2024.8.07.0009 proposta por LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO em desfavor da agravante, que indeferiu o pedido de suspensão da ação possessória, rejeitou a imposição de obrigação de pagar débitos ao agravado e negou a intimação judicial da testemunha Ênio Rodrigues, mas deferiu a prioridade de tramitação. Transcrevo o inteiro teor da r. decisão (ID 256382261 - Pág. 1-4): “Vistos, etc. Cuida-se de pedido de suspensão da presente ação formulado em ID 255093195 pela requerida CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA ao argumento de que ajuizou a ação de rescisão contratual ajuizada sob n. 0700165-70.2024.8.07.0009, em trâmite neste mesmo juízo. Alega que "permanece como legítima proprietária do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e o Condomínio Residencial Olympic, sendo a única pessoa com responsabilidade legal e fiscal sobre o bem." Assevera que o imóvel, por ser do Programa "Minha Casa, Minha Vida" jamais poderia ter sido transferido a terceiros sem a anuência da CEF, conforme procuração em favor do Sr. Ênio. Requereu ao final: a) A suspensão da presente ação "até a decisão definitiva no processo n. 0700165-70.2024.8.07.0009"; b) Que o autor seja compelido a pagar os encargos financeiros sobre o imóvel; c) Audiência por vídeo conferência, considerando que a patrona da ré encontra-se em Ihéus/BA; d) A intimação judicial da testemunha Ênio Rodrigues; e) Prioridade de tramitação. Juntou documentos. É O RELATO DO ESSENCIAL. DECIDO. Defiro a tramitação prioritária e a disponibilização de link para a(s) audiência(s) designada(s) para este feito pela plataforma Microsoft Teams. ANOTE-SE. 1. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO. INDEFERIMENTO: Verifico que a ação n. 0700165-70.2024.8.07.0009 refere-se a uma ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos ajuizada pela ré e pela filha da ré deste processo em face de Carneiro Construções Ltda e Ênio Rodrigues Belém, relativamente ao alegado inadimplemento contratual dos réus (Carneiro Construções e Ênio) quanto à entrega do imóvel situado no Residencial Fátima Mota, que deveria ser edificado na QSA 25, Lote 3, Taguatinga Sul, Brasília/DF. Aduzem as autoras dessa outra ação que deram como entrada "os direitos aquisitivos sobre o apartamento 1309 do Edifício Olympic", imóvel objeto desta ação de reintegração de posse, além de um veículo FIAT MOBI e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ocorre que, segundo o alegado, os réus da ação de rescisão contratual (Carneiro Construções e Ênio) não entregaram a unidade imobiliária contratada, situada em Taguatinga, e repassaram o ágio dos direitos sobre o imóvel de Samambaia a terceiros que, por sua vez, repassaram para o autor que agora encontra-se na posse do referido bem. Portanto, por força de esbulho praticado pela ré que, usando da própria força, ingressou na posse do imóvel de Samambaia sem consentimento do atual possuidor (autor), deferi a liminar de reintegração de posse, posteriormente ratificada pelo Tribunal no acórdão de ID 230397334. Ao contrário do que alega a ré desta ação em ID 255093195, não há prejudicialidade entre os julgamentos das ações (possessória e de rescisão contratual) porque se tratam de situações jurídicas independentes, autônomas. Primeiro, que a ré não mantém relação contratual com o autor. A questão sob análise neste processo se dá em razão de esbulho e não por relação jurídica própria. Vale dizer, eventual procedência da ação de rescisão contratual se converterá em perdas e danos, sem reflexos em desfavor de terceiros de boa-fé. O segundo ponto a ser levantado é que a contratante da promessa de compra e venda do imóvel de Taguatinga, objeto da ação n. 0700165-70.2024.8.07.0009, não é a ré desta ação, mas sua filha Gabriela Evelyn Lima Teodoro, conforme se depreende do contrato de ID 183037502 da ação de rescisão contratual. É absolutamente contraditório a parte ré alegar que o Sr. Ênio não poderia transferir direitos sobre o bem a terceiros sem a anuência da CEF quando a filha da ré assim procedeu transferindo para Ênio os direitos sobre o bem que pertenciam à ré, e não à sua filha, contratante. Inclusive, no contrato de promessa de compra e venda do imóvel de Taguatinga a Sra. Cristina Machado sequer assinou como anuente. Em outras palavras, Gabriela assinou um contrato com a Construtora / Ênio repassando direitos sobre um imóvel (em Samambaia) que estavam em nome da Sra Cristina, sem anuência contratual expressa nem da Sra. Cristina e à revelia da proprietária fiduciária, a CEF. Tais questões serão objeto de consideração do juízo naquela outra ação, mas o que importa neste momento é se entender que não há prejudicialidade entre o pedido de rescisão do contrato da filha da ré com terceiro estranho a essa lide e o esbulho praticado pela ré, seja pela ausência de identidade de partes, seja porque as ações são independentes, com causa de pedir e pedidos absolutamente distintos. Em uma ação discute-se inadimplemento contratual; na outra, posse envolvendo terceiro estranho àquela relação contratual. Logo, não existe prejudicialidade que demande conexão, instrução probatória e julgamento conjuntos. Repita-se, eventual procedência do pedido formulado na ação n. 0700165-70.2024.8.07.0009 resolve-se em perdas e danos entre as partes dessa ação, sem reflexo algum na discussão da posse. Também registro que não é verdadeira a premissa que a ré Sra Cristina Machado é a proprietária do bem objeto da ação possessória, considerando que o bem encontra-se alienado fiduciariamente à CEF, que é a verdadeira proprietária, ainda que resolúvel, do imóvel. Ademais, em ação possessória discute-se posse, não propriedade. O fato do autor não estar na posse direta do bem não desnatura a existência da sua posse indireta, que também é posse, e alugar o bem é direito que lhe assiste, considerando que recebeu de terceiro os direitos sobre o bem, inclusive a posse, exceto o de propriedade. Portanto, indefiro o pedido de suspensão deste feito e mantenho a audiência já designada. 2. DO PEDIDO PARA OBRIGAR O AUTOR A PAGAR DESPESAS INADIMPLIDAS DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO NESTA AÇÃO. PRECLUSÃO: Deseja a ré que o juízo imponha ao autor a obrigação de pagar despesas do imóvel que estão inadimplidas. No entanto, tal pedido deveria ter sido apresentado em ação de reconvenção quando da apresentação da contestação. Não tendo feito, encontra-se preclusa tal oportunidade por força do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Neste sentido, faculta-se à ré discutir eventuais danos em ação autônoma no foro competente. Pedido indeferido. 3. DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO: A intimação da testemunha fica a cargo do(a) advogado(a), na forma do art. 455, caput e §1o, do CPC. A intervenção do juízo somente se dá, quanto a esta situação, na hipótese do art. 455, §4o, I, do CPC, o que não ocorre no momento. Pedido indeferido. Pelo exposto, aguarde-se a audiência designada, de forma híbrida” Inconformada, a ré recorre. Alega a necessidade de suspensão da ação reintegração com pedido de tutela antecipada de origem (Processo no 0700497-37.2024.8.07.0009). Argumenta que a validade da posse e a titularidade do imóvel estão umbilicalmente ligadas à prévia solução da ação de rescisão contratual (no 0700165-70.2024.8.07.0009), que discute o vício da cadeia de cessões de ágio. Adicionalmente, aponta a nulidade da decisão por ausência de citação da Caixa Econômica Federal como litisconsorte necessário e a consequente incompetência da Justiça Estadual, dado o envolvimento do contrato de alienação fiduciária e o fato superveniente da quitação unilateral pelo Agravado. Pugna, especificamente pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender o trâmite e os prazos processuais na ação possessória de origem, especialmente o prazo para apresentação de alegações finais e a prolação de sentença, até o julgamento definitivo deste recurso, garantindo-se a utilidade da prestação jurisdicional recursal” (ID 79387454 - Pág. 9). Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente Agravo de Instrumento ataca a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão da ação de reintegração de posse no 0700497-37.2024.8.07.0009. No presente caso, o pedido de efeito suspensivo restringe-se a impedir o avanço da marcha processual na ação possessória origem até o julgamento do mérito deste Agravo. O processo originário (0700497-37.2024.8.07.0009) encontra-se em fase avançada, tendo sido declarada a instrução encerrada e aberto prazo para alegações finais (ID 257377800 - Pág. 1), etapa que precede imediatamente a prolação da sentença. O objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento é discutir questões de alta relevância processual e potencialmente anulatória, tais como a nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal devido à alienação fiduciária do imóvel em litígio e a suposta quitação unilateral pelo Agravado e a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Se o Juízo de origem proferir sentença antes que este Tribunal se manifeste sobre as preliminares suscitadas, especialmente a competência e a necessidade de inclusão da CEF, haverá o risco de inutilidade da prestação jurisdicional recursal. Em situação similar, reconheceu-se o litisconsórcio,confira-se: “2. Da análise dos autos, verifica-se que os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a petição inicial da ação de manutenção na posse estão estritamente ligados à consolidação da propriedade do imóvel pela Caixa Econômica Federal e a consequente alienação do bem ao réu, atos que, segundo a autora, padeceriam de ilegalidade. Nesse contexto, considerando a natureza da relação havida entre as partes (requerente, requerido e Caixa Econômica Federal), era imprescindível que a Caixa Econômica Federal fosse chamada a integrar o feito, formando-se litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC)” (Acórdão 1376598, 0713012-46.2020.8.07.0009, Relatora SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2021, publicado no DJe: 15/10/2021). Neste contexto, em tese, caso este Tribunal acolha a preliminar de incompetência ou de litisconsórcio, a sentença proferida no feito de origem poderia ser declarada nula, gerando dispêndio de tempo e recursos. Ademais, trata-se de recurso de tramitação célere, o que não implicará demora demasiada ao deslinde da causa na origem. O risco de prolação de sentença na origem, enquanto pende a análise de questões processuais relevantes e de ordem pública em instância superior, configura o periculum in mora apta a justificar o efeito suspensivo pleiteado. A suspensão se mostra, neste momento, medida de prudência e cautela, visando garantir a eficácia do futuro julgamento deste Agravo, preservando-se, inclusive, o resultado útil do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando a suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator